Tribunal: TJMT
Processo: 0004159-28.2015.8.11.0050
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004159-28.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GERSON EVAGELISTA MACHADO - CPF: 594.238.031-72 (APELADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 048.051.674-08 (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ALMEIDA - CPF: 058.720.759-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 048.051.674-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JERSON KENEDY BARRETO DA CUNHA (APELANTE), UREDERSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 032.807.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KENEDY PAULO NATALES CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Jerson Kenedy Barreto da Cunha contra sentença que o condenou à pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 150 dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, c/c art. 29 do Código Penal, em razão da apreensão de 930g de cocaína. A busca de defesa absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se as provas são insuficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) se a pena-base foi aplicada de maneira desproporcional, merecendo redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais envolvidos.

4.

A negativa de autoria do apelante foi contraditada pelos depoimentos dos agentes públicos, que detalharam a apreensão das drogas no veículo onde o réu estava presente, circunstâncias que corroboram a condenaão.

5.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são idôneos e estão em consonância com as demais provas, sendo suficientes para a condenação.

6.

A negativação do vetor maus antecedentes com base na existência de diversas condenações pretéritas do réu justifica a exasperação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do tráfico de drogas dispensa a efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

2.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas
.

3.

Adequada a exasperação da pena-base

na fração de 1/5 (um quinto) quando a negativação do vetor maus antecedentes estiver fundamentada na existência de diversas condenações anteriores do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp: 1921067 RO;

HC n. 195200-SP, HC: 758154 SP 2022/0227317-8; TJMT, N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, APR: 00095437420168110037, Enunciado Orientativo n. 08.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Jerson Kenedy Barreto da Cunha
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal.

Inconformada, a defesa alega que não há provas suficientes para amparar a condenação do apelante, pugnando pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, sob o argumento de que o juízo singular elevou a pena basilar de maneira exacerbada, requer seja adotada a fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do apelante, ou, a de 1/6 (um sexto).

Ainda, prequestiona a matéria (id. 231091329).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 231091332).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, nos termos do parecer de id. 240754152.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Jerson Kenedy Barreto da Cunha
, Nilson Antônio da Silva e Anderson Almeida, imputando aos dois primeiros réus a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 c/c o art. 29 do Código Penal (Fato 1) e ao último a conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (Fato 2), nos seguintes termos:

“(...) FATO 01 - No dia 07 de novembro de 2015, por volta das 00h10min da madrugada, na Avenida André Antônio Maggi, Bairro Jardim Primavera, em Campo Novo do Parecis –MT, NILSON ANTÔNIO DA SILVA e GERSON KENEDY BARRETO DA CUNHA, juntamente com os adolescentes Kenedy Paulo Natales Cardoso e Urederson de Souza Santos traziam consigo 03 (três)porções de pasta base de cocaína (droga), substância entorpecente causadora de dependência física ou psíquica (auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 20 - IP), pesando aproximadamente 930g (novecentos e trinta gramas), destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Apurou-se que referida data os policiais militares Gerson Evangelista Machado, Ivan do Carmo Gomes e Carielo realizavam rondas pela cidade, ocasião em que avistaram um veículo táxi e que resolveram realizar a abordagem.

Em revista ao veículo, foi localizado embaixo do banco traseiro onde estavam sentados Kenedy Paulo Natales Cardoso e GERSON KENEDY BARRETO DA CUNHA 02 (duas) porções grandes de pasta base de cocaína, e embaixo do banco dianteiro onde estava sentado Urederson Souza Santos foi encontrada a outra porção da mesma droga, totalizando aproximadamente 930g (novecentos e trinta gramas), conforme auto de constatação preliminar defI.20 – IP.”

FATO 02 - Na mesma data e circunstâncias acima mencionada, consta que após a abordagem policial o adolescente Urederson de Souza confirmou a autoridade policial que em sua residência haviam mais drogas armazenadas, ocasião em que os policiais militares deslocaram-se até o local indicado.

Lá chegando, os policiais militares Gerson Evangelista Machado e Ivan do Carmo Gomes encontraram ANDERSON ALMEIDA (namorado da irmã de Urederson de Souza) no local, ocasião em que este autorizou a revista no interior do imóvel.

Empreendidas diligências os policiais localizaram e apreenderam 4 porções de maconha (droga), substância entorpecente causadora de dependência física ou psíquica (auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 19 - IP) pesando aproximadamente 475 gramas, destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto restou demonstrado que ANDERSON ALMEIDA guardava e tinha em depósito, a pedido do adolescente Urederson de Souza, 4 porções de maconha(droga), substância entorpecente causadora de dependência física ou psíquica (auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 19 - IP) pesando aproximadamente 475 gramas, destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Importa consignar que os policiais militares informaram à autoridade policial que a droga apreendida na residência estava guardada em um móvel na sala da casa, ou seja, de fácil constatação por todos que frequentassem ao local.

Outrossim, os policiais militares informaram que no momento da diligência foi constatado na sala da residência uma fumaça com odor de maconha, podendo se presumir que haviam pessoas consumindo drogas no local minutos antes da abordagem policial. (...)”
(id. 231090744)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e absolveu o réu
Nilson Antônio da Silva
da conduta que lhe foi imputada, condenando, todavia, o apelante
Jerson Kenedy Barreto da Cunha
nas penas do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal, imputando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa. À id. 231090744 - Pág. 156, consta que o acusado Anderson Almeida foi excluído do rol de denunciados deste feito.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante,
sob alegação de insuficiência de provas
e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), ou a de 1/6 (um sexto), para a circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do apelante (antecedentes). Ainda, prequestiona a matéria.

O pleito defensivo não prospera.

A defesa do apelante
afirma que não há nos autos provas suficientes para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual pugna pela sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
e ao 386, VII, do Código de Processo Penal.

No entanto, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 231090744 - Pág. 9), boletim de ocorrência (id. 231090744 - Pág. 47/48), termo de exibição e apreensão (id. 231090744 - Pág. 49 e 61), laudo pericial (id. 231090744 - Pág. 45), assim como pelas provas testemunhais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial o apelante
negou a prática do crime. Em juízo, disse que saiu da cadeia na data em que foi preso e que a sua intenção era pernoitar no albergue, no entanto, como este já estava fechado e encontrou ocasionalmente com Urederson de Souza Santos, a quem companheiros presos lhe disseram que poderia lhe ajudar, o acompanhou, mas foram detidos dentro de um taxi a caminho de uma boate. Afirmou que no táxi também se encontrava Kenedy Paulo Natales Cardoso e que as drogas estavam com Urederson de Souza Santos e com Kenedy Paulo Natales Cardoso em seus assentos.

Todavia, inobstante negativa de autoria, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e dos comparsas, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas.

O Policial Militar Gerson Evangelista Machado, em juízo, disse que a abordagem ao apelante e aos comparsas ocorreu durante patrulhamento pelo Jardim Primavera, ocasião em que realizaram a revista ao veículo em que os réus se encontravam e localizaram as substâncias entorpecentes. Ponderou que era Nilson Antônio da Silva quem conduzia o táxi e que um dos passageiros já era conhecido dos policiais de outras ocorrências (Urederson). Aduziu que uma das porções estava no banco de trás e, no banco da frente, embaixo do banco do passageiro, foi localizada uma segunda porção. Afirmou que Urederson de Souza Santos confessou que a droga era deles, afirmando inclusive que possuía mais drogas em sua residência.

A testemunha
Kenedy Paulo Natales Cardoso, adolescente que também estava no veículo no momento da apreensão das drogas, na tentativa de livrar o apelante da acusação que lhe pesa sob os ombros, afirmou em juízo que quando entrou no táxi o apelante já estava dentro do veículo, alegando que o apelante não sabia que estava portando drogas na cintura.

Todavia, o taxista Nilson Antônio da Silva afirmou que foi acionado para fazer uma corrida e que, quando chegou ao local indicado como ponto de partida, três indivíduos embarcaram no táxi, Urederson de Souza Santos, Kenedy Paulo Natales Cardoso e o apelante. Asseverou, inclusive, que as drogas foram localizadas embaixo dos bancos e não na cintura de nenhum passageiro.

Ademais, conforme consignado anteriormente, o Policial Militar Gerson Evangelista Machado afirmou que as drogas estavam embaixo dos bancos dos passageiros, não tendo relatado a apreensão de drogas na cintura de qualquer acusado.

A versão apresentada pelo apelante e pelo adolescente
Kenedy Paulo Natales Cardoso destoam das provas angariadas ao feito, de modo que a versão que deve prevalecer é a dos agentes estatais, mesmo porque
não foi demonstrada nos autos qualquer razão para que os policiais imputassem injustamente ao apelante a prática de grave crime.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Aliás, a elevada quantidade de droga apreendida, consubstanciada em
930 g (novecentos e trinta gramas) de cocaína
, consoante laudo acostado à id. 231090744 - Pág. 45, é suficiente para atestar a destinação mercantil da substância ilícita.

Nesta esteira, o pedido de absolvição não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base, melhor sorte não socorre o apelante.

Na ocasião da fixação da pena, constata-se que o magistrado singelo
valorou negativamente a circunstância judicial relativa aos antecedentes do réu, fixando a pena basilar em 6 (seis) anos de reclusão.

Por oportuno, vejamos o excerto atinente à dosimetria aplicada na sentença e que é objeto deste recurso:

“[...] 1ª Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade

– transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena;
b) Antecedentes
–
para fim de antecedentes a certidão de antecedentes criminais aportada aos autos demonstra que o acusado possui personalidade voltada a prática delitiva, de modo que, deve ser valorada
; c) Conduta social e personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos do crime – são os normais à espécie. e) Circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) Comportamento da vítima - resta prejudicado, por ser a sociedade.

Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Desta feita, havendo circunstancia judicial desfavorável – antecedentes –, fixo a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33 caput da Lei nº 11.343/2006 em 06 (seis) anos de reclusão, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade
. [...]”
(id. 231091320 - Pág. 14) [...]” (destaquei)

Nessa esteira, verifica-se que a fração de 1/5 adotada para a valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes do réu é proporcional e adequada e não destoa do entendimento admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no caso em que a exasperação em fração superior se encontra devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

A propósito, a jurisprudência do STJ acerca do assunto:

“
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NO QUANTUM DE AUMENTO APLICADO
.
MAUS ANTECEDENTES
, QUANTIDADE DE DROGA E NATUREZA DE ALGUMAS DELAS (29,5 G DE COCAÍNA, 9,55 G DE CRACK E 121,29 G DE MACONHA).
ELEMENTOS IDÔNEOS. FRAÇÃO DE 1/5. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA
. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO.
1.
A exasperação da pena-base na fração de 1/5 restou fundamentada nos maus antecedentes
e na quantidade de droga apreendida, bem como na natureza de algumas delas (35 pedras de crack, com peso líquido de 9,55 gramas; 40 invólucros de maconha, com peso líquido de 121,29 gramas; e 64 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 29,5 gramas),
o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior
.
2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte ( AgRg no HC n. 521.476/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/6/2020). 3. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 365.963/SP, pacificou o entendimento de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito ( HC n. 654.120/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/5/2021). Dessarte, a especificidade da reincidência constitui fundamento inidôneo para justificar o agravamento da pena superior à fração de 1/6. 4. Incabível a fixação de regime mais brando, pois inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 3º e 2º, alínea b, do Código Penal. ( HC 669.583/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 1/9/2021). 5. Ordem concedida parcialmente para reduzir a fração de agravamento na segunda fase da dosimetria e, assim, fixar a pena do paciente em 7 anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, além do pagamento de 700 dias-multa.”
(STJ - HC: 758154 SP 2022/0227317-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. AUMENTO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/5. PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça só é admitida em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJsomente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.
3. Não se mostra desproporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/5 quando a negativação do vetor maus antecedentes estiver fundamentada na existência de diversas condenações pretéritas do réu. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1921067 RO 2021/0209980-9, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DANO MATERIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL OU REDUÇÃO DO SEU VALOR – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO APELANTE NÃO AFERIDA - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E COMPROVAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DANO MATERIAL - JULGADOS DO STJ E TJDFT - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS - DEVER DO TRIBUNAL - CULPABILIDADE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – PREMISSA DO STJ – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES POR FATO POSTERIOR – INVIABILIDADE – JULGADO DO TJMT - CRIME ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – POSSIBILIDADE – ARESTO DO STJ - PERSONALIDADE VOLTADA AO COMETIMENTO DE CRIMES - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - ARESTO DO STJ - MOTIVAÇÃO – LUCRO FÁCIL – INERENTE AO ROUBO – BIS IN IDEM – JULGADO DO STJ – NEGATIVAÇÕES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E MOTIVAÇÃO AFASTADAS -
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO) PARA OS ANTECEDENTES
- ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – ENTENDIMENTO DO STJ - REGIME SEMIABERTO MANTIDO – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO PROVIDO - PENA READEQUADA DE OFÍCIO. (...)
Afigura-se razoável o aumento da pena-base no patamar de 1/5 (um quinto) ao considerar os maus antecedentes, visto que “foram apresentadas duas condenações anteriores para negativar a referida circunstância judicial” (STJ, AgRg no HC nº 460.888/SP)
. O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser “razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6” ( AgRg no REsp nº 1.999.631/PR). “[...] Fixada a reprimenda corporal definitiva em quantum superior a 4 e não excedente a 8 anos [...], o cumprimento da pena deve ter início em regime semiaberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea b, do CP, c/c o art. 111, da LEP.” ( AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).”
(TJ-MT - APR: 00095437420168110037, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023) Destaquei

Conforme explanado, a jurisprudência do STJ não impõe que as circunstâncias judiciais sejam valoradas obrigatoriamente no patamar de 1/8 ou de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal. O que se exige é indicação concreta das razões que levaram o sentenciante a valorar os vetores desabonadores em patamar superior e a proporcionalidade da reprimenda para a reprovação e prevenção do crime, como aconteceu no caso em liça.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Assim, não há ilegalidade alguma na aplicação da pena-base, pois, além de o Código Penal silenciar quanto à fração a ser adotada para a majoração ou redução da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante utilizou-se de fundamentação idônea para justificar o acréscimo da pena-base na fração de 1/5 sobre o mínimo cominado ao tipo penal, o que vai ao encontro dos precedentes do STJ e deste Sodalício.

Por fim, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Com esses fundamentos,
nego provimento
a
o recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024